Tribunal: TJDFT
Processo: 0716049-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO - GAR. INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA. TEMA No 163 DO STF. NATUREZA PROPTER LABOREM. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse de agir.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há interesse de agir; (ii) saber se há necessidade de suspensão do processo, em razão de o Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF ter sobrestado a discussão acerca da incorporação da Gratificação de Atividade de Risco – GAR aos proventos dos servidores; (iii) saber se ocorreu a prescrição da pretensão de restituição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a interrupção judicial do prazo (processo n.o 0709818-06.2023.8.07.0018); e (iii) saber se é devida a restituição dos valores descontados com base em fato pretérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminares. A autora demonstrou a utilidade e a necessidade no ajuizamento da ação, porquanto entende ser indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre a gratificação de atividade de risco. E discussão administrativa pendente, quanto à natureza da verba, não afasta o interesse de agir da autora. Ademais, é descabida a suspensão do processo para aguardar decisão do TCDF sobre a matéria, porquanto as instâncias são independentes e a decisão judicial não está sujeita ao entendimento administrativo. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1920502, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 12/9/2024. Preliminares suscitadas em contrarrazões rejeitadas.
4. A sentença proferida deve ser desconstituída e, estando a causa madura, cabe ao órgão revisor proceder ao julgamento do mérito nos termos do art. 1.013, § 3o, inc. I, do CPC.
5. Prejudicial de mérito. A medida cautelar de protesto judicial no processo n.o 0709818-06.2023.8.07.0018, que interrompeu o transcurso do prazo de prescrição quinquenal da ação de cobrança das contribuições previdenciárias descontadas sobre a Gratificação de Atividade de Risco – GAR, foi deferida em 30/8/2023, enquanto a presente ação tem por objeto o ressarcimento dos valores descontados a maior nos períodos de 07/2022 a 04/2023 (ID 62033506), razão pela qual deve ser afastada a prescrição da pretensão. Prejudicial de mérito rejeitada.
6. A autora é servidora da carreira pública de assistência social e argumenta que é indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação de Atividade de Risco – GAR, parcela não incorporável aos seus proventos.
7. Sobre a matéria, a tese firmada sob a sistemática da repercussão geral, representada no Tema no 163 do Supremo Tribunal Federal, dispõe: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”.
8. No caso, a Gratificação de Atividade de Risco – GAR, criada pela Lei Distrital no 2.743/2001, posteriormente mantida pela Lei Distrital no 5.184/2013 (art. 21) e com previsão legal de extinção a partir de 01/10/2024, por força do art. 22 da Lei Distrital no 7.484/2024, possui também natureza propter laborem, razão pela qual não deve incidir a contribuição previdenciária, porquanto a verba não é incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público.
9. Destarte, demonstrado que os descontos foram indevidos e que não serão revertidos em favor da servidora por ocasião de sua aposentadoria, a sentença deve ser reformada para acolher o pedido de restituição da contribuição previdenciária que incidiu sobre a Gratificação de Atividade de Risco – GAR. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1920383, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 18/09/2024.
10. Em relação ao quantum devido, adoto a planilha de cálculos inserida, referente ao período de 07/2022 a 04/2023 (ID 62033506), no valor original de R$1.280,00 (um mil, duzentos e oitenta reais).
11. O valor devido deverá ser corrigido pela taxa SELIC, que já engloba os juros de mora, desde os respectivos desembolsos, nos termos do art. 2o, § 2o, da LC no 435/2001, com a redação dada pela LC no 943/2018, e segundo o art. 3.o da Emenda Constitucional no 113/2021.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso provido. Sentença reformada para, reconhecendo o interesse de agir da autora, condenar o IPREV, responsável principal e, subsidiariamente, o DISTRITO FEDERAL, a restituírem à autora o valor de R$1.280,00 (um mil e duzentos e oitenta reais), referente à contribuição previdenciária incidente sobre a Gratificação de Atividade de Risco – GAR, atualizado monetariamente pela SELIC desde os respectivos desembolsos.
13. Custas recolhidas (ID 64070307). Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei no 9.099/1995, art. 55).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 5.184/2013, art. 21; Lei Distrital no 7.484/2024, art. 22; CPC, art. 1.013, § 3o, inc. I; Lei Complementar Distrital no 943/2018; EC no 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593068/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11/10/2018; STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 22/02/2018; TJDFT, Acórdão 1920502, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 12/09/2024; TJDFT, Acórdão 1920383, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 18/09/2024.